Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705658-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS SOUZA CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JONAS SOUZA CARDOSO contra a decisão de ID 114549998, na origem, proferida em ação de revisão de contrato ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Verifica-se que foi proferida sentença, ID 132630198 na origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor/agravante, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento , na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora